Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007454-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (PROCURADOR), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVANTE), MARIA ROSA ESTEVAO ABELIN - CPF: 225.499.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO (AGRAVANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROFERIDA SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA QUE OS DEVEDORES/EMBARGANTES REGULARIZASSEM A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL– REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO - FLUÊNCIA DOS PRAZOS INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Proferida a
sentença de mérito nos embargos à execução após o decurso do prazo para que os devedores/embargantes regularizassem a representação processual, a inércia deles não impede a fluência dos prazos processuais independentemente de intimação, de modo que não há falar em nulidade de intimação e deve ser reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração opostos fora do prazo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020